Tribunal: TJBA
Processo: 0512567-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512567-66.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABRIZIO SANNA

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA. TEMA 566/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO E RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação, ao argumento de que deveria ter sido realizada pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei de Execução Fiscal, e não por meio do Diário de Justiça Eletrônico. No mérito, afirma a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a demora no andamento do feito decorreu dos mecanismos do Poder Judiciário e que o comparecimento espontâneo do executado em 2017 teria interrompido o prazo prescricional. Consta dos autos que a execução foi suspensa em 11/07/2016, encerrando-se o prazo anual de suspensão em 11/07/2017, com início automático do prazo prescricional quinquenal em 12/07/2017 e termo final em 12/07/2022. A restrição via Renajud somente foi efetivada em 21/06/2024.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em definir: (i) se é nula a intimação da Fazenda Pública realizada por meio eletrônico, em vez de intimação pessoal física; e (ii) se o comparecimento espontâneo do executado e a posterior restrição lançada no sistema Renajud configuram causas aptas a interromper a prescrição intercorrente em execução fiscal.

III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade da intimação não procede. O art. 183, § 1º, do CPC/2015 admite a intimação pessoal dos entes públicos por meio eletrônico, modalidade que se harmoniza com a sistemática processual vigente e não implica, por si só, violação ao art. 25 da Lei de Execução Fiscal.
Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 566, a Fazenda Pública, ao alegar nulidade no procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, sobretudo porque teve múltiplas oportunidades de manifestação nos autos.
No mérito, a contagem da prescrição intercorrente observa a sistemática do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ, segundo a qual, após o prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
No caso concreto, a suspensão teve início em 11/07/2016, findando em 11/07/2017, com início do prazo prescricional quinquenal em 12/07/2017 e consumação da prescrição intercorrente em 12/07/2022.
O comparecimento espontâneo do executado para apresentar defesa não interrompe a prescrição intercorrente, pois a tese 4.3 do Tema 566/STJ exige efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento ou atuação processual desacompanhada de resultado útil.
A restrição de circulação ou transferência lançada via Renajud não configura, por si só, efetiva constrição patrimonial, por possuir natureza preparatória, sem apreensão do bem, lavratura de auto de penhora ou constituição concreta de garantia do juízo.
Mantém-se a sentença de extinção da execução fiscal, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC, não se reconhecendo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. Em execução fiscal, findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente. 3. O comparecimento espontâneo do executado para apresentação de defesa não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente quando efetiva constrição patrimonial. 4. A mera restrição via Renajud, desacompanhada de apreensão do bem e formalização da penhora, não configura efetiva constrição patrimonial apta a interromper a prescrição intercorrente.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0512567-66.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
FABRIZIO SANNA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA